Tribunal: TJDFT
Processo: 0081973-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0081973-27.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DINALVA PEREIRA DE CARVALHO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença (ID 8414253) que, em ação de cobrança ajuizada por Dinalva Pereira de Carvalho de Almeida contra o apelante, julgou procedente o pedido para condenar o réu a atualizar o rendimento de conta poupança da autora de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor – IPC nos meses de janeiro de 1989 ( 42,72%), fevereiro de 1989 (10,14%), março de 1990 (84,32%), abril de 1990 (44,80%) e maio de 1990 (7,87%), fevereiro de 1991 (21,87%) e março de 1991 (11/79%) com acréscimos de correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagos bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. As partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito (ID 13571713). Homologo o acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 487, inc. III, letra “b”, do Código de Processo Civil e art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determinando a extinção do processo com resolução do mérito. Julgo prejudicado o recurso de apelação. Custas e honorários na forma acordada. Após os trâmites legais, remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator